Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-95.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700008-95.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARA RORIZ FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CLARA RORIZ FERNANDES contra decisão proferida pelo MM Juiz do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo 0756109-75.2020.8.07.0016, movido pela agravante em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Brevemente relatado. Decido. Conheço do recurso, ante a previsão permissiva constante da Súmula 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, in verbis: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. A agravante narra que, na ação originária de revisão de ato administrativo c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada em desfavor das agravadas, fora pleiteada liminar, em virtude da ilegal negativa ao direito de acréscimo de nota em certame de residência médica. Entretanto, apesar de comprovado através de vasta documentação, o juízo a quo indeferiu o pedido com base no entendimento do STF de que “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. Aduz que a decisão foi equivocada, pois a parte visa não a revisão do mérito administrativo, mas a garantia de um direito previsto no art. 22 da Lei 12.871/2013, visto que todos os requisitos foram comprovados nos autos originários e a conduta da segunda requerida é manifestamente abusiva, já que, inicialmente, concedeu o benefício, mas, na decisão final, sem que houvesse qualquer recurso ou impugnação, mudou o resultado final, sem, contudo, apresentar qualquer fundamento fático ou jurídico para tal. O benefício ao qual se refere a agravante é o previsto no art. 22, § 2o, da Lei 12.871/13, o qual prevê o seguinte: Art. 22. As demais ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS, voltadas especificamente para os médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado, serão desenvolvidas por meio de projetos e programas dos Ministérios da Saúde e da Educação. (...) § 2o O candidato que tiver participado das ações previstas no caput deste artigo e tiver cumprido integralmente aquelas ações, desde que realizado o programa em 1 (um) ano, receberá pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota de todas as fases ou da fase única do processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica a que se refere o art. 2o da Lei no 6.932, de 1981. Ocorre que, em princípio, nos termos do § 4o do mesmo artigo, o benefício teria validade até 31 de dezembro de 2018. Confira-se: Art. 22 (...) § 4o O disposto nos §§ 2o e 3o terá validade até a implantação do disposto no parágrafo único do art. 5o desta Lei. Art. 5o Os Programas de Residência Médica de que trata a Lei no 6.932, de 7 de julho de 1981, ofertarão anualmente vagas equivalentes ao número de egressos dos cursos de graduação em Medicina do ano anterior. Parágrafo único. A regra de que trata o caput é meta a ser implantada progressivamente até 31 de dezembro de 2018. Em uma análise superficial do caso, própria das tutelas de urgência, vejo que o edital do concurso, que é lei entre as partes e deve ser seguido à risca, diante do princípio da vinculação ao edital, não prevê a atribuição de pontuação extra com base na lei do programa Mais Médicos, mas com base em programas específicos, a saber: Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB), a partir de 2012, ou ingressando no Programa de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade (PRMGFC), conforme expressamente constou no item “12.1”: (...) 12.1 O candidato que, anteriormente à data de início do programa de Residência Médica, tiver cumprido integralmente o Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB) , a partir de 2012, ou ingressado no Programa de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade (PRMGFC) a partir de 2015 e concluído o programa de dois anos, receberá pontuação adicional na nota final do processo seletivo equivalente a 10% (dez por cento) do total de pontos obtido nas fases do certame. (...) Embora a autora alegue que o programa Mais Médicos substituiu o PROVAB, tal questão é de mérito e deverá ser analisada no curso do processo, após o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas rés. Assim, é temerário determinar, em sede de tutela de urgência recursal, a atribuição de nota e a reclassificação à agravante sem ter a certeza da vigência do bônus concedido pela Lei 12.871/13, diante da aparente cessação da validade em 31/12/2018, conforme acima explanado. Demais disso, o edital previu expressamente a concessão de bônus apenas para os candidatos que participaram de dois programas específicos, nada mencionando quanto ao Mais Médicos e, acaso os candidatos quisessem impugnar a aparente omissão, deveriam ingressar com medidas contra o edital do concurso, no tempo e no modo devidos. Esse procedimento permitiria à banca organizadora a eventual alteração do edital, cujas novas normas valeriam para todos os candidatos, indistintamente, e não para um ou outro que ingressou na justiça. Neste momento e sem prejuízo da análise mais acurada que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, a probabilidade do direito invocado parece contrariar a norma do edital, que é lei entre as partes, bem como a Lei do programa Mais Médicos. Por outro lado, não se pode ignorar que, permitir a participação da agravante nas demais fases do certame somente após o deslinde do feito será medida inócua, pois o direito já terá perecido. Impedir a agravante de prosseguir no certame é medida que não pode ser desfeita. Entretanto, permitir sua participação nas demais fases é medida plenamente reversível, pois, se ao final da demanda se verificar que a agravante não tinha direito ao bônus, sofrerá as consequências previstas no edital, como, por exemplo, a eliminação do processo. Ressalto que o fato de o bônus ter sido concedido e, posteriormente, retirado pela organizadora do concurso, por si só, não é medida irregular, uma vez que a administração pode rever seus próprios atos, revogar os inoportunos e anular os ilegais, situação que será melhor analisada após o regular contraditório. É certo que será necessária uma análise mais aprofundada quanto à validade do bônus da Lei do Programa Mais Médicos, bem como se o edital, ao não prever expressamente tal bônus, incorreu em ilegalidade, mas a continuidade da participação da agravante no concurso, independentemente da atribuição de nota e de reclassificação, é medida que se impõe no momento, a fim de evitar o perecimento do direito alegado. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para determinar aos agravados que viabilizem a participação da agravante nas demais fases do concurso, independentemente de atribuição de nota e de reclassificação, até o julgamento do mérito deste recurso, sob pena de multa de R$ 20.000,00. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se, os agravados para se manifestarem acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. CONFIRO FORÇA DE MANDADO à presente decisão a qual deverá ser cumprida com urgência, inclusive no plantão, se necessário, aos agravados. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito